Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-20.2011.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000432-20.2011.8.14.0082

APELANTE: RAIMUNDO EDUARDO PEREIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 129, §3º DO CPB. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
A LESÃO PRATICADA PELO APELANTE CAUSOU O ÓBITO DA VÍTIMA. OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO EDUARDO PEREIRA MONTEIRO
, através de advogado, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 9081329, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, desclassificando a conduta do art. 121, caput do CPB e condenando-o nas sanções punitivas previstas no
art. 129, §3º do Código Penal (Lesão corporal seguida de morte),
a pena de
04 (quatro) anos reclusão
, sob o regime
aberto.

Consta na denúncia, respaldada no inquérito policial, no
dia
25/02/2011, por volta das 12:00h, em um ponto de mototaxistas, situado na Comunidade de Guajará, zona rural de Colares, teria desferido socos e chutes contra a vítima, Sr. Pedro Vinagre da Gama, o qual, ao ser derrubado ao chão, faleceu por força de traumatismo crânio- encefálico.

A denúncia foi recebida em 20/05/2013 (ID 9081326).

Audiência de instrução (ID 9081327).

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação (ID 9081333) requerendo a desclassificação do crime de homicídio para contravenção penal de vias de fato, bem como que seja aplicada a pena de 15 dias de prisão simples, a substituição da prisão pelo pagamento de cesta básica e a concessão e justiça gratuita.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9081335), debatendo as teses da defesa concluiu pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 9607810), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Aduz a Defesa, inicialmente, que deve ser reformado o édito condenatório, em razão do Juízo a quo ter desclassificado de forma equivocada o delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte, merecendo ser reconhecido, in casu, a contravenção das vias de fato.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do recorrente.

A contravenção penal chamada 'vias de fato' está prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3688, de 1941, e assim preleciona:

"Praticar vias de fato contra alguém: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço até a metade se a vítima é maior de 60(sessenta) anos.

Trata-se de infração penal que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa,
desde que não caracterizem lesões corporais.

Como se observa da própria punição, só existirá a contravenção penal de vias de fato se o fato praticado pelo agente não se constituir crime. Por isso, diz-se que se trata de contravenção subsidiária.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal” (fl. 177. Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª Ed. Ver. Atual. e ampl. São Paulo. RT. 2010).

Havendo o legislador estabelecido uma graduação na escala da gravidade das ofensas físicas à pessoa, não há que se confundir a lesão corporal com a contravenção penal de vias de fato, caracterizando-se esta pela ofensa física que não resulte lesão ou incomodo de saúde, nem deixe vestígios (TACRIM-MG – RT 465/368).

Portanto, a distinção entre vias de fato e lesões corporais esta precisamente no resultado objetivo, ambas têm como elemento comum a agressão, aliada ao animus leadendi. Mas, se resulta ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem, o que se verifica é o crime. A intensidade da lesão não importa.

Como verificado nos autos,

a lesão praticada pelo apelante causou o óbito da vítima,
conforme se evidencia pelo
laudo pericial de necropsia médico-legal de fls. 08, o
qual atesta a morte da vítima.

Logo, inaplicável a desclassificação, diante da prova material oportunizada pelo Laudo de Corpo de Delito, que atestou a ofensa a integridade física da vítima.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Diante do não reconhecimento da contravenção das vias de fato, conforme motivos supracitados, não há de se falar em reforma na dosimetria da pena, haja vista o Juízo a quo ter fundamentado de maneira coerente, as razões pelas quais realizou a dosimetria da pena em questão, tendo fixado a pena-base em seu mínimo legal.

Incabível igualmente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos cumulativos do art. 44 do CPB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministeria
l.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022